Tribunal: TJSP
Processo: 1001577-84.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição de valores – Pretensão da Autora de estorno de valor transferido por equívoco para conta de terceiro – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Instituição financeira mantenedora da conta corrente remetente e destinatária – Titular da conta recebedora incluído no polo passivo da ação – Citação por edital – Curador especial que apresentou defesa por

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição de valores – Pretensão da Autora de estorno de valor transferido por equívoco para conta de terceiro – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Instituição financeira mantenedora da conta corrente remetente e destinatária – Titular da conta recebedora incluído no polo passivo da ação – Citação por edital – Curador especial que apresentou defesa por negativa geral – Indícios de conta inativa – Valor que deve ser restituído à Autora sob pena de enriquecimento sem causa do corréu – Aplicação do disposto nos arts. 876 e 884 do Código Civil – Atualização e juros de mora devidos – Valor que ficou depositado em conta inativa junto ao banco – Recurso não provido.